Tribunal: TJDFT
Processo: 0700364-24.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0700364-24.2021.8.07.0001 APELANTE: SEBASTIAO PEREIRA GOMES APELADO: RAIMUNDO SANTANA FREIRE ESPINDOLA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Trata-se de Ação de Rescisão Contratual, com pedido de reintegração de posse, em razão do inadimplemento pelo comprador. A r. sentença julgou procedente em parte o pedido para a) rescindir o contrato entabulado pelas partes, com a consequente anulação da procuração pública outorgada ao Réu; b) imitir o Autor na posse do imóvel, concedendo ao Réu o prazo de 30 dias para a desocupação voluntária; c) condenar o Réu ao pagamento dos impostos sobre o imóvel e taxas condominiais no período em que o Autor estiver na posse, podendo o valor ser compensado com os pagamentos recebidos em razão do negócio. O Autor interpôs a Apelação Id. 34481403, requerendo, entre outros pedidos, a condenação do Réu ao pagamento das parcelas de financiamento em aberto devidas até a data da efetiva desocupação do imóvel ou, subsidiariamente, a condenação do Réu a ressarcir ao Autor o prejuízo sofrido pelo aumento do saldo devedor do financiamento. O recurso aguarda julgamento. Na petição Id. 37570588, a Caixa Econômica Federal, na condição de terceira interessada, requereu o cancelamento da indisponibilidade que recai sobre o imóvel em discussão, ao argumento de que o Contrato Habitacional no 155553548702 tem 39 (trinta e nove) prestações em atraso e o Registro de Imóveis não finaliza a consolidação de propriedade do imóvel. Na decisão Id. 40455949, o pedido Id. 37570588 foi indeferido. Nada mais há a prover no momento. Aguarde-se, pois, a sessão de julgamento. Brasília, 22 de novembro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora